Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717320-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADA: ELZA BENEDITA PEREIRA DA MOTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto pela SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A contra a decisão de ID 155916319, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 0702969-30.2023.8.07.0014, interposta por ELZA BENEDITA PEREIRA DA MOTA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: ELZA BENEDITA PEREIRA DA MOTA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para que seja "autorizado de imediato o tratamento sugerido pela equipe médica responsável pelo tratamento da paciente, conforme laudo médico apresentado nos autos" (ID: 154990144, p. 15, item "V", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("adenocarcinoma do endométrio"), foi-lhe prescrito medicamento por especialista, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de desatendimento às Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. [...] É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. [...] No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 154994328), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 154994329; ID: 154994333), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição de terapêutica (ID: 154994343) e (iii) prova da negativa da ré (ID: 154994335). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dado o quadro clínico suportado pela autora. Ressalto, ainda, em análise superficial, o assente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Confira-se, ainda, a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 STJ. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. LENVATINIBE. TRATAMENTO DE CÂNCER. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/1998, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa - RN no 137/2006 da ANS). 3. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. 4. O medicamento prescrito é aprovado pela Anvisa e consta indicação em sua bula para a enfermidade identificada no autor/agravado. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser confirmada a concessão da tutela provisória de urgência. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409196, 07005285520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapêutica prescrita em relatório médico, incluindo as medicações nele colacionadas (ID: 154994343), em estrita observância aos termos, dosagens e ciclos elencados pelo especialista. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [...] (ID 155916319 do processo originário). Nas razões recursais a agravante salienta que a tutela antecipada concedida pelo Juízo de origem diz respeito ao custeio e tratamento da ora agravada com Lenvatinibe – 20mg associado a Pembrolizumabe – 200mg, de acordo com a recomendação médica e por período indeterminado Relata que o Lenvantinibe não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para a doença em discussão, bem como pelo fato de que o Pembrolizumabe se tratar de medicamento off label. Assevera que quanto à DUT 64, há previsão de cobertura obrigatória pelo plano de saúde de medicamento diverso. Destaca que o recurso não se refere à validade científica de medicamento já aprovado pela Agência Nacional de Vigilânncia Sanitária - ANVISA, mas sim quanto à obrigatoriedade da agravante em fornecer o tratamento para o caso específico. Ressalta que manutenção da decisão, na forma como deferida pelo magistrado de 1o Grau, ensejará à agravante danos de difícil reparação, tendo em vista que o medicamento pleiteado é de alto custo e tal custeio encontra-se fora da previsão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado e regulamente atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Aduz pela inexistência da probabilidade do direito da recorrida; cita que a decisão recorrida utilizou como premissa o relatório médico juntado pela autora e que dentre os medicamentos solicitados, o Pembrolizumabe não possui em sua bula a indicação de uso para o caso da agravada, sendo, portanto, indicação off-label; e que a própria DUT 64 - indica tratamento diverso para o quadro clínico da ora agravada. Nesse sentido, salienta que a não contemplação do caso da paciente como de cobertura obrigatória, conforme previsão do art. 17 da Resolução Normativa 465/21, que destaca a possível exclusão de cobertura de medicamento off-label; bem como pelas orientações da DUT 64, estaria afastada a probabilidade do direito da recorrida. Argumenta, ainda, que As Operadoras prestam assistência à saúde, sendo integrantes de todo um sistema de saúde estabelecido na Constituição Federal, possuem regulamentação própria e específica ditada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, com natureza complementar à Saúde (dever do Estado), oferecida à população, sem, contudo, excluir o direito e dever de seus beneficiários utilizarem os serviços públicos prestados pelo Estado através do Sistema Único de Saúde – SUS, quando não houver obrigatoriedade de prestação, conforme regulamento pela ANS. [...] Pontua que nos termos do julgamento dos processos EResp 1889704/SP e EResp 1886929/SP, ficou sedimentado que o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, e que essa taxatividade deve ser observada especialmente quando ocorrer a previsão de outro tratamento para a cura do paciente ou outro procedimento “eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol”, como é o caso dos autos. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. Preparo regular (ID 46451296). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente verifico pelos pedidos que o agravante requereu a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”. Assim, considerando que o pleito formulado pelo agravante consistiu em “suspender a decisão recorrida” (ID 46451293 - Pág. 14), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente concedida a gratuidade. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não do plano de saúde providenciar o custeio de medicamentos específicos devidamente prescritos por médico à ora agravada para continuidade de tratamento oncológico. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que ora agravada foi submetida a cirurgia oncológica em 2019, em razão de adenocarcinoma do endométrio. Relatado que a beneficiária recebeu tratamento com quimioterapia; medicamentos carboplatina e paclitaxel; radioterapia e braquiterapia, porém teve extensa recidiva do tumor. Consta descrito ainda que a paciente teve complicações nos últimos ciclos do tratamento anterior, sendo descritas ausência de recuperação medular e impossibilidade de continuidade do tratamento. Nesse sentido, foi solicitada a liberação ao plano de saúde para a troca do protocolo, negada pela agravante e posteriormente deferida pela decisão ora recorrida. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Evidencia-se, também, que, com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, nãoficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Ademais, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Assim, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização da terapia medicamentosa indicada pelo profissional de saúde que acompanha a agravada, visto que o relatório médico (ID 154994343 dos autos originários), confirma a tentativa de outros tratamentos, sem a resposta esperada, visto a recidiva extensa relatada, e também a impossibilidade de manutenção do tratamento com os fármacos anteriores, de forma que o novo protocolo indicado, com a associação de Pembrolizumabe e Lenvatinibe, se mostra como essencial para a possível melhora na qualidade de vida da beneficiária. Nesse sentido, seguem entendimentos deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em relação ao tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. OBRIGAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à operadora de plano de saúde, de fornecer o medicamento "Keytruda (Pembrolizumabe)" com a finalidade de uso em tratamento oncológico. 2. A Lei no. 9.656/1998, diploma legal que regula a atividade desenvolvida pelos planos e seguros privados de assistência à saúde, autoriza que os tratamentos experimentais ou não padronizados não sejam custeados pelas operadoras de planos de saúde. 3.1. Nesse mesmo sentido a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no exercício do seu poder regulamentar, editou a Resolução Normativa no 387/2015, permitindo a exclusão de cobertura do cognominado "tratamento experimental". 3. Isso não obstante, é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à doença do paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, em especial nas hipóteses em que não há, no Brasil, tratamentos aprovados para a enfermidade que acomete o utente do pleno. 4.1. Além disso, atualmente, o critério epistemológico cartesiano de verificação dos métodos científicos foi substituído fundado no falseacionismo consequente como critério de demarcação. 4.2. Com efeito, do ponto de vista de uma teoria da ciência, não é possível, em absoluto, com a devida vênia de quem pense o contrário, testar amiúde as proposições científicas alusivas à saúde da paciente, a partir, meramente, dos tratamentos já reconhecidos e consagrados pela prática médica, como se quer na física newtoniana, com o uso de uma equação meramente dedutiva, por exemplo. 4. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas. 5.1 No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora e o seu atraso pode impactar consideravelmente na expectativa de êxito do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405527, 07348772120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. Deve ser mantida a decisão do magistrado que determinou que o agravante fornecesse o medicamento ao agravado em respeito ao direito fundamental à saúde. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423430, 07041642920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, em que pese a informação específica do agravante acerca do fármaco à base de Pembrolizumabe, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label” (AgInt no REsp 2035493/PR, Terceira Turma, julgado em 06/03/2023; AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020). Ressalte-se que dos fármacos pleiteados, o Lenvatinibe está devidamente registrado na ANVISA como agente antineoplásico e imunomodulador (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351053082202179/?nomeProduto=lenvatinibe), e o medicamento com princípio ativo de pembrolizumabe está registrado como pertencente à classe de outros antineoplásicos (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351150453202160/?nomeProduto=keytruda), não sendo a ausência de incorporação pelo SUS motivo hábil para justificar o não fornecimento pelo plano de saúde privado. Da mesma forma, este Tribunal: CONSUMIDOR. CÍVEL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. ROL DA ANS. USO OFF LABEL. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. 1. Comprovada a emergência do tratamento médico, aplica-se o disposto no art. 12, inciso V, alínea c, da a Lei n. 9.656/98, que, ao tratar dos planos e seguros privados de assistência à saúde, dispõe como prazo máximo de carência o limite de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. 2. Quanto ao uso off-label do medicamento, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, inclusive reafirmada em julgados recentes, é firme no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário". 3. Recurso de apelação não provido. (Acórdão 1634195, 07392032120218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravada; previsão legal específica; possível reversibilidade da medida; e necessidade atual da terapia; considero, em análise superficial, típica do presente momento processual, que a autorização de custeio dos medicamentos PEMBROLIZUMABE e LENVATINIBE, conforme prescrição médica, é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde da agravada. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela requerida. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.